Tribunal: TJSP
Processo: 2252656-81.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de nulidade do acórdão embargado em razão da forma do julgamento - Recurso que foi julgado em sessão virtual, apesar de manifestações expressas contrárias, com pedido de julgamento em sessão presencial ou telepresencial, na forma das Resoluções 549/11 e 772/17 do OETJSP – Hipótese em que se reconhece a nulidade aventada – Aresto anulado - Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de nulidade do acórdão embargado em razão da forma do julgamento - Recurso que foi julgado em sessão virtual, apesar de manifestações expressas contrárias, com pedido de julgamento em sessão presencial ou telepresencial, na forma das Resoluções 549/11 e 772/17 do OETJSP – Hipótese em que se reconhece a nulidade aventada – Aresto anulado - Embargos declaratórios providos.